Tribunal: TJMT
Processo: 1032755-08.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (RECORRENTE), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1032755-08.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NA PLATAFORMA DA MERCADO LIVRE OU MERCADO PAGO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE DOS DEMANDADOS. EMPRESA QUE SERVIU APENAS COMO MEIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a parte recorrida, ora reclamante, alega que comprou online, em site não pertencente ao grupo Mercado Livre, um motor BMW n20 parcial, utilizando-se como meio de pagamento a plataforma do MERCADO PAGO (link de pagamento) e, diante da ausência de entrega do produto, ajuizou a presente ação em desfavor da plataforma de pagamentos, objetivando a entrega do produto, lucros cessantes e indenização por danos morais.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADO PAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, à título da danos materiais, a restituir a parte autora o valor de R$11.827,00.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende sua ilegitimidade passiva, pois teria atuado como mera plataforma de pagamentos, através da disponibilização, pelo vendedor, de link para pagamento, não tendo o consumidor adquirido o produto em site pertencente ao grupo Mercado Livre, cuja negociação foi realizada fora da plataforma de vendas online da recorrente.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, salvo hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Na hipótese dos autos, o recorrido foi vítima de suposto estelionato, pois adquiriu
via link de pagamento
um bem de consumo que nunca recebeu, nem iria receber se outro fosse o meio de pagamento empregado, como cartão de crédito, boleto ou transferência bancária. Em outras palavras, a instituição financeira recorrente não pode ser considerado um “fornecedor” da relação de consumo que causou prejuízos à recorrida, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço de pagamento.

6. É certo que são múltiplas e variadas as formas e arranjos econômicos para a viabilização e promoção do consumo. Isto é, bancos podem se associar a redes varejistas ou estas podem constituir seus próprios bancos para facilitar a venda de seus produtos e serviços.

7. No recurso em julgamento, contudo, não há como considerar o banco digital recorrente como pertencente à cadeia de fornecimento do produto que nunca foi entregue, apenas por ter emitido o
link
utilizado para pagamento.

8. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco digital recorrente pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários. Repise-se não houve falha na prestação de serviço pelo Recorrente, que atuou apenas como meio de pagamento, cujo serviço foi devidamente prestado.

9. Considerando que a atividade econômica desenvolvida pela empresa recorrente se restringe a plataforma de pagamentos, afere-se que os serviços prestados se deram de maneira secundária, auxiliar e meramente acessória não sendo capaz de gerar a sua responsabilidade por eventual vício ou defeito do produto ou serviço disponibilizado por terceiros no meio virtual.

10. Se assim não o fosse, nas palavras da Ministra NANCY ANDRIGHI, ao proferir seu voto condutor no REsp 1786187/SP, “
Extrapolando esse raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor
.”

11. À propósito, trago a ementa do venerando Acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1786157/SP:

RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. [...] 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.
[...] (REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

12. Seguindo esse raciocínio, evoluindo em sua Jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços
.” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

14. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADO PAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, à título da danos materiais, a restituir a parte autora o valor de R$11.827,00.

Em suas razões recursais, a parte recorrente defende sua ilegitimidade passiva, pois teria atuado como mera plataforma de pagamentos, através da disponibilização, pelo vendedor, de link para pagamento, não tendo o consumidor adquirido o produto em site pertencente ao grupo Mercado Livre, cuja negociação foi realizada fora da plataforma de vendas online da recorrente.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Caso em que a parte recorrida, ora reclamante, alega que comprou online, em site não pertencente ao grupo Mercado Livre, um motor BMW n20 parcial, utilizando-se como meio de pagamento a plataforma do MERCADO PAGO (link de pagamento) e, diante da ausência de entrega do produto, ajuizou a presente ação em desfavor da plataforma de pagamentos, objetivando a entrega do produto, lucros cessantes e indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, salvo hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, o recorrido foi vítima de suposto estelionato, pois adquiriu
via link de pagamento
um bem de consumo que nunca recebeu, nem iria receber se outro fosse o meio de pagamento empregado, como cartão de crédito, boleto ou transferência bancária. Em outras palavras, a instituição financeira recorrente não pode ser considerado um “fornecedor” da relação de consumo que causou prejuízos à recorrida, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço de pagamento.

É certo que são múltiplas e variadas as formas e arranjos econômicos para a viabilização e promoção do consumo. Isto é, bancos podem se associar a redes varejistas ou estas podem constituir seus próprios bancos para facilitar a venda de seus produtos e serviços.

No recurso em julgamento, contudo, não há como considerar o banco digital recorrente como pertencente à cadeia de fornecimento do produto que nunca foi entregue, apenas por ter emitido o
link
utilizado para pagamento.

Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco digital recorrente pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários. Repise-se não houve falha na prestação de serviço pelo Recorrente, que atuou apenas como meio de pagamento, cujo serviço foi devidamente prestado.

Considerando que a atividade econômica desenvolvida pela empresa recorrente se restringe a plataforma de pagamentos, afere-se que os serviços prestados se deram de maneira secundária, auxiliar e meramente acessória não sendo capaz de gerar a sua responsabilidade por eventual vício ou defeito do produto ou serviço disponibilizado por terceiros no meio virtual.

Se assim não o fosse, nas palavras da Ministra NANCY ANDRIGHI, ao proferir seu voto condutor no REsp 1786187/SP, “
Extrapolando esse raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor
.”

À propósito, trago a ementa do venerando Acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1786157/SP:

RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. [...] 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.
[...] (REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

Seguindo esse raciocínio, evoluindo em sua Jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços
.” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

Destarte,
in casu
, por qualquer ótica, não há como responsabilizar a empresa recorrente, que atuou apenas como plataforma de pagamento, impondo-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo MERCADOPAGO; por consequência, e
JULGO EXTINTO
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023